Tribunal: STF
Processo: Rcl 58153
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Heloiza Fernanda de Freitas, contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM (4ª RAJ), sob alegada violação ao enunciado da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra a reclamante que:



    “A Reclamante foi capturada no dia 28/12/2022 em razão da condenação definitiva nos autos do processo originário de número 0080095-91.2005.8.26.0050, que tramitou perante a 10ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, pelo crime descrito no art. 148, §2º e art. 163, III, ambos do Código Penal.



    Postulou-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória perante o juízo reclamado, mas sobreveio a decisão que negou vigência à súmula 146 deste Supremo Tribunal Federal e contrariou a garantia da autoridade de suas, indeferindo-se o pedido e mantendo a reclamante presa. 



    Perante o juízo de piso foi interposto o cabível recurso de Agravo em Execução Penal, na forma do art. 197 da Lei de Execução Penal, mas não se pode aguardar o julgamento do aludido recurso, sendo que acintosamente as decisões predominantes desta Corte Suprema foram desrespeitadas, enfraquecidas e despojadas pelo juízo monocrático, como, outrossim, contrariou o entendimento sumulado por este Pretório Excelso.” 



    Alega nesse sentido:



    “O direito perseguido pela reclamante encontra-se sumulado por este Supremo Tribunal Federal no verbete 146, a seguir transcrito: 



    ‘A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação’. 



    O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.”



    Ao final, requer:



    “a) seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e determinar a imediata soltura da reclamante (artigo 993 do CPC), que contraria frontalmente súmula 146 deste STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos; 



    b) a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC); 



    c) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC); 



    d) a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação em 15 (quinze) dias (artigo 989, inciso III, do CPC).”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro de controle apontado como descumprido pelo ato reclamado é súmula não vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a Súmula 146 é anterior à sistemática das súmulas vinculantes e, portanto, o eventual descumprimento de seu comando não é causa de pedir adequada para a via da reclamação. 



    Nesse sentido e por todos:



    “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 



    1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.



    4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.



    5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa.



    6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.



    7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.



    8. Pedido de reconsideração não conhecido. (Rcl 46988 Rcon/DF - DISTRITO FEDERAL (STF – 1ª Turma, unânime. Rel. Ministra Rosa Weber, RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO, DJe Julgamento: 17/06/2021).



    Assim, a presente reclamação não preenche as exigências constitucionais e legais para o seu processamento.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente